Tribunal: TJMT
Processo: 1031736-49.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031736-49.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HUELITON CARVALHO CHAGAS - CPF: 025.828.791-85 (APELANTE), EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.551.151-20 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), HUELITON CARVALHO CHAGAS - CPF: 025.828.791-85 (APELADO), EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.551.151-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA REQUERIDA NÃO PROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - HABILITAÇÃO

INDEVIDA

DE

LINHA

TELEFÔNICA EM NOME DO AUTOR - FRAUDE DEMONSTRADA -RESPONSABILIDADE

OBJETIVA -

FORTUITO INTERNO

-

DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– MAJORAÇÃO DEVIDA
-
RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Caso em que restou demonstrada
a falha na prestação de serviços pela ré que

não agiu com a devida cautela na contratação da linha telefônica.

O fato de a parte autora ter sido intimada em sua residência e ter comparecido à Delegacia para prestar depoimento a respeito do estelionato cometido por meio de linha telefônica registrada indevidamente em seu nome junto à operadora requerida ultrapassa o mero sabor cotidiano e caracteriza dano moral.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1031736-49.2019.8.11.0041

Apelante
: HUELITON CARVALHO CHAGAS

Apelante:
CLARO S.A.

Apelado
: HUELITON CARVALHO CHAGAS

Apelado:
CLARO S.A.

6a Vara Cível de Cuiabá

RELATÓRIO

Recursos de Apelação interpostos por
MARLENE HUELITON CARVALHO CHAGAS

e
CLARO S.A.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Morais, proposta por
HUELITON CARVALHO CHAGAS
em desfavor de
CLARO S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação para
condenar a requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, atualizados monetariamente com incidência do INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (Súmula 362, do STJ), mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Condenou a requerida ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora.

Apelação do
CLARO S.A.
(Id. 140845273): Sustenta que não praticou ato ilícito e que não concorreu com qualquer dano sofrido pela autora. Defende que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, para reduzir o valor fixado a título de indenização por danos morais.

Apelação da autora
(Id.
140845276
):

postula
, em síntese, a
majoração da indenização por danos morais, para o valor de R$20.000,00.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 140845277/).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Narra o autor que foi intimado a comparecer à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos, ocasião em que tomou conhecimento de que estava sendo investigado pela prática de suposto estelionato. Sustenta que foi informado de que haviam aplicado golpe usando um telefone celular registrado pela empresa requerida em nome do autor. Afirma que nunca foi proprietário da linha telefônica (35) 98434-8636, motivo pelo qual ajuizou a ação.

O autor, em sua apelação, requer a majoração do valor da indenização e a operadora busca, em seu apelo, a improcedência ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, ainda, saber se é caso de redução ou majoração do valor indenizatório arbitrado (R$5.000,00).

Em que pesem as alegações da operadora apelante, a sentença não comporta reforma quanto ao dever de indenizar.

Isso porque restou incontroversa nos autos a ocorrência de fraude praticada por terceiro na contratação dos serviços de telefonia prestados pela ré.

Assim, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, restou demonstrada
a falha na prestação de serviços da ré que

não agiu com a devida cautela na contratação da linha telefônica.

Desse modo, o fato de a parte autora ter sido intimada em sua residência e ter comparecido à Delegacia para prestar depoimento a respeito do estelionato cometido por meio de linha telefônica registrada indevidamente em seu nome junto à operadora requerida ultrapassa o mero sabor cotidiano e caracteriza dano moral.

Nesse sentido:

Apelação. Direito do Consumidor. Telefonia. Ação de obrigação de fazer c./c. declaratória de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais.
Cadastramento de linha pré-paga em nome do autor, utilizada para o cometimento de crime de estelionato. Autor intimado a prestar depoimento em delegacia por duas vezes, em razão do suposto crime praticado por meio da linha telefônica móvel, contratada em seu nome. Sentença de parcial procedência. Contratação negada pelo demandante. Relação contratual não comprovada. Empresa requerida que não agiu com a cautela devida na contratação de seus serviços sujeitando-se a fraude. Reconhecida a inexistência da relação jurídica entre as partes. Dano moral caracterizado. Quantum fixado em R$ 10.000,00
(dez mil reais). Sentença parcialmente reformada. Sucumbência alterada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1009435-97.2018.8.26.0309; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/04/2019; Data de Registro: 29/04/2019)

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Contratação fraudulenta de linha telefônica em nome da parte autora. Intimação para que a consumidora prestasse declarações em delegacia, para apuração quanto a crime de estelionato cometido por terceiro por meio de tal linha. Sentença de procedência parcial, declarando a inexistência da relação jurídica e determinando a exclusão dos dados da parte autora do cadastro da empresa ré, rejeitando o pedido indenizatório. Irresignação da parte autora e apelo adesivo da parte ré. Cabimento apenas do recurso da autora. Parte ré que não impugnou a ilegitimidade da contratação. Matéria preclusa. Insurgência contra danos morais no recurso adesivo não conhecida, por ausência de interesse recursal. Inexistência de contratação. Incabível a manutenção da titularidade da linha em nome da parte autora. Exclusão bem determinada.
Intimação da parte autora em sua residência e necessidade de comparecimento à delegacia para prestar depoimento em virtude de crime de estelionato cometido por terceiro. Fatos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano. Dano moral configurado. 'Quantum' indenizatório fixado em R$5.000,00.
Ação julgada procedente. Condenação da parte ré nas verbas de sucumbência. Honorários advocatícios fixados em R$2.000,00, com fulcro no art. 85, §§8o e 11, do CPC. Recurso da autora provido e recurso adesivo da ré conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. (TJSP; Apelação Cível 1005330-11.2018.8.26.0428; Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Paulínia - 1a Vara; Data do Julgamento: 27/02/2020; Data de Registro: 27/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – HABILITAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA INDEVIDA NO NOME DA PARTE AUTORA – AUTOR INTIMADO A PRESTAR DEPOIMENTO ANTE A OCORRÊNCIA DE ESTELIONATO POR MEIO DE LINHA TELEFÔNICA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
“O fato de a parte autora ter sido intimada em sua residência e ter comparecido à Delegacia para prestar depoimento a respeito do estelionato cometido por meio de linha telefônica registrada indevidamente em seu nome junto à operadora requerida ultrapassa o mero sabor cotidiano e caracteriza dano moral. (TJ-MT 10080241320208110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/12/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2020).”
(TJMT - N.U 1002018-58.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 31/07/2022)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Em relação ao arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$5.000,00 comporta majoração, porque se mostra inadequado ao caso.

Isso porque o valor a ser fixado, para que cumpra a finalidade de sanção ao ofensor, em razão de sua capacidade financeira, mostra-se ínfimo e merece ser majorado para uma quantia que melhor atenda às necessidades, qual seja o montante de R$10.000,00.

Nesse sentido, é entendimento deste e. TJMT:

“O valor da reparação deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes. [...].” (TJMT, Ap 30320/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Quarta Câmara de Direito Privado – 09.05.2018).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso da operadora requerida
e
dá-se parcial provimento ao recurso do autor
, para reformar a r. sentença, no que toca à majoração do valor indenizatório, com a condenação do requerido ao pagamento de R$10.000,00 a título de indenização por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022